Tribunal: TJDFT
Processo: 0005333-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA PARA OBTENÇÃO DE LUCRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS COM O ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, quando o depoimento dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, aliado às circunstâncias do caso, evidencia que as drogas eram para difusão ilícita.
2. O delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado, de modo que, para a sua configuração, basta a prática de uma única conduta dentre as enumeradas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da LAD), quando não preenchidos os requisitos cumulativos do dispositivo, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar às atividades criminosas.
4. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, bem como no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, apreendida relevante quantia no contexto da prática de delito de tráfico de drogas e não demonstrada a origem lícita de tal valor, não há falar em restituição ao acusado.
5. Recurso conhecido e desprovido.